Tribunal: TJMT
Processo: 1028431-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028431-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 859.278.991-53 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO. CIÊNCIA PRESUMIDA DO ATO. PRAZO DE 120 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por candidato à Carteira Nacional de Habilitação contra sentença que reconheceu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança contra ato do DETRAN/MT, que indeferiu a conversão de sua Permissão para Dirigir (PPD) em CNH definitiva, em razão da prática de infrações durante o período probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, diante da alegação de ausência de notificação formal quanto à penalidade, e (
ii
) a necessidade ou não de instauração de processo administrativo específico para a cassação da PPD nos casos de cometimento de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias.

III. Razões de decidir

3. O prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, conforme dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

4. Considera-se como termo inicial a data do vencimento da PPD, em 21/11/2020, ocasião em que o impetrante teve ciência inequívoca da restrição à emissão da CNH definitiva.

5. A alegação de ciência posterior, no momento do protocolo de recurso administrativo, não se sustenta diante da ausência de prova robusta.

6. A recusa na emissão da CNH definitiva decorre de previsão expressa no art. 148, § 3o, do CTB, que condiciona a conversão da permissão à inexistência de infrações relevantes no período de um ano.

7. Não se trata de sanção administrativa imposta após contraditório, mas de efeito legal automático, dispensando a abertura de procedimento sancionador específico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se na data em que o interessado toma ciência do ato lesivo, presumida no caso da não conversão da PPD em CNH definitiva por infrações cometidas durante o período probatório. 2. A recusa na emissão da CNH definitiva em virtude de infrações previstas no art. 148, § 3o, do CTB, constitui efeito legal automático, não sendo exigível a instauração de processo administrativo específico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leonardo Ferreira da Silva contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1028431-81.2024.8.11.0041, impetrado contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, por meio da qual o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá reconheceu a decadência do direito de ação mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na inicial, o impetrante alegou que, após cumprir todas as exigências legais para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) no ano de 2019 e, somente ao dirigir-se ao DETRAN para requerer a emissão da CNH definitiva, foi surpreendido com a notícia da cassação da permissão, supostamente em virtude de infrações de trânsito atribuídas à sua PPD. Sustentou, ainda, não ter sido previamente notificado de qualquer autuação, o que, em sua ótica, configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na sentença de mérito, o Juízo de origem, após análise acurada, entendeu que o mandado de segurança foi impetrado muito além do prazo decadencial de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, considerando como marco inicial a data do vencimento da permissão para dirigir 21/11/2020, enquanto o
writ
foi ajuizado apenas em 05/07/2024, ou seja, transcorridos mais de três anos e sete meses, extrapolando, portanto, o lapso legalmente permitido para a impetração da ação constitucional.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não foi regularmente notificado da penalidade, desconhecendo os autos de infração que ensejaram a restrição, bem como que tomou ciência da penalidade apenas ao protocolar recurso administrativo com efeito suspensivo, em 13/06/2024, razão pela qual sustenta que a contagem do prazo decadencial deveria ter como termo inicial essa data.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT, ambas sustentam o acerto da sentença e requerem o desprovimento do apelo.

É o necessário. Passo à análise.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança é remédio constitucional de natureza excepcional e residual, cuja finalidade é tutelar direito líquido e certo, quando violado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Contudo, o exercício desse direito está submetido a prazo decadencial peremptório e fatal de 120 (cento e vinte) dias, conforme dispõe o art. 23 da Lei no 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Tal preceito legal, ao disciplinar a temporalidade para impetração, confere segurança jurídica, vedando a eternização de controvérsias. A decadência, enquanto instituto de ordem pública, não comporta prorrogação, suspensão ou interrupção, sendo inafastável pela simples alegação de ausência de notificação formal, mormente quando os autos evidenciam, como no presente caso, a ciência presumida da penalidade por ocasião do vencimento da PPD, ocorrido em 21/11/2020.

O apelante, ao contrário do que sustenta, não logrou êxito em comprovar que teve ciência da penalidade em momento posterior, limitando-se a alegar, sem prova documental robusta, que só tomou conhecimento da cassação da permissão ao protocolar recurso administrativo em 2024. Tal alegação, todavia, não se sustenta, pois o direito de ação nasce no momento da ocorrência do fato lesivo – no caso, a não conversão da PPD em CNH definitiva –, circunstância plenamente conhecida pelo próprio apelante desde a data em que procurou o DETRAN e foi informado da cassação.

Portanto, ainda que se admita que o apelante tenha apresentado recurso administrativo com efeito suspensivo, tal fato não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o ajuizamento do
writ
, como pretende fazer crer a parte recorrente.

Ademais, como bem pontuado nas contrarrazões e reforçado pelo parecer do Ministério Público, a recusa na emissão da CNH definitiva decorre da não satisfação dos requisitos legais previstos no art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual a permissão para dirigir somente será convertida em CNH definitiva se, durante o período de 1 (um) ano, o condutor não cometer infrações graves ou gravíssimas, ou não for reincidente em infrações médias.

No caso concreto, restou documentado nos autos que houve infração atribuída à PPD, o que, por si só, inviabiliza a conversão automática. Sendo essa consequência mera decorrência da legislação aplicável, não se exige, em regra, instauração de processo administrativo específico para a cassação da permissão, dada a natureza precária da habilitação provisória. Trata-se de efeito legal automático, e não de sanção administrativa passível de defesa em contraditório formal.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, porquanto o indeferimento da CNH definitiva, em virtude de infrações ocorridas durante a vigência da permissão, constitui mera aplicação da norma do art. 148 do CTB, sem necessidade de novo procedimento sancionatório. Trata-se, como se vê, de condição resolutiva legalmente prevista, cuja ocorrência obsta, de forma legítima, a progressão para a habilitação definitiva.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a respeitável sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026